Tribunal: STF
Processo: RE 87682
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-21
Data de publicação: 1977-10-21

Ementa:
- Ação de reintegração de posse e declaratória incidental de desfazimento do compromisso de compra e venda. Inaplicabilidade, em princípio, à segunda, da restrição do art. 308, V do Regimento Interno. Sua incidência, contudo, na hipótese, à luz dos termos em que decididas as questões suscitadas no recurso extraordinário. Recurso não conhecido.